Tribunal: TJDFT
Processo: 0702315-17.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702315-17.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO VILLANOVA MEYER, CHRISTIAN VILLANOVA MEYER, ANDRE VILLANOVA MEYER RÉU ESPÓLIO DE: BRUNO EWALD MEYER D E C I S Ã O Malgrado a existência de pedido genérico nas razões do Agravo de Instrumento acerca da antecipação da tutela recursal, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Acrescente-se não restar evidenciado o periculum in mora, uma vez que a simples possibilidade de sobrepartilha ou de ajuizamento de ação própria para o reconhecimento de direitos em favor do espólio não acarreta o perecimento do direito a justificar o deferimento da tutela de urgência. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator